Tribunal: TJPA
Processo: 0809849-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809849-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MIB MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco da Amazônia S.A. contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0020450-89.2008.8.14.0301. O embargante alega omissões quanto à análise de (i) prevenção do relator, (ii) ocorrência de preclusão consumativa e temporal e (iii) supressão de instância. Requereu, além da integração do julgado, a modificação do resultado e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia envolve: (i) a existência de omissões no acórdão quanto à prevenção, preclusão e supressão de instância; (ii) a possibilidade de acolhimento dos embargos com efeitos modificativos; (iii) a ocorrência de erro material na análise do valor dos bens penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificou-se omissão quanto à análise das alegações de prevenção do relator, previstas nos arts. 58 e 59 do CPC e art. 116 do RITJPA. Contudo, a distribuição dos autos respeitou critérios objetivos de anterioridade, inexistindo prejuízo ou redistribuição indevida.

4.

Também se reconheceu omissão quanto à preclusão. Todavia, entendeu-se que a apresentação de documento novo — parecer técnico com avaliação mercadológica dos bens — justifica nova análise, conforme art. 435 do CPC, afastando-se a preclusão consumativa.

5.

Quanto à supressão de instância, o documento novo traz elemento relevante, ainda não apreciado pelo juízo de origem, mas que, por seu conteúdo técnico e impacto sobre a avaliação dos bens, permite sua análise no grau recursal.

6.

Apesar do acolhimento das omissões, a decisão colegiada permanece incólume, pois a determinação de nova avaliação pericial preserva o direito à adequada valoração dos bens e resguarda os princípios do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da função social da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissões quanto à análise da prevenção, da preclusão e da supressão de instância.

Tese de julgamento
:

“1. A existência de omissões relevantes no acórdão impõe seu suprimento, nos termos do art. 1.022 do CPC, ainda que sem modificação do resultado.

2. A análise de documento novo apresentado em sede recursal pode justificar a superação da preclusão consumativa, quando demonstrado impacto substancial sobre a matéria decidida.

3. A configuração da prevenção do relator exige demonstração de redistribuição indevida ou prejuízo à parte, o que não se verificou no caso.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e XXII;

CPC, arts. 1.022, II; 435; 489, §1º, IV; 507; 873, II e III;

RITJPA, art. 116.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 235: “Nenhum recurso interposto no mesmo processo pode ter relator diverso do que primeiro conheceu de outro recurso, ainda que não conhecido, por unanimidade, do mérito.”

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809849-25.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EMBARGADA: MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra o Acórdão que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que o
BANCO DA AMAZONIA SA
ajuizou a
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
contra
MIB - INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, WAGNER AMORIM MEDEIROS BERBERT, BRUNO FERREIRA BERBERT E IZABELA FERREIRA BERBERT
, com o objetivo de
cobrar dívida inadimplida oriunda de duas Cédulas de Crédito Industrial Hipotecária emitidas e garantidas pelos executados
.

Alega a parte autora que celebrou com os executados duas Cédulas de Crédito Industrial Hipotecária, sendo a primeira de número
CCIH FII-ME-128-03-0037-7
, com vencimento em
10/09/2011
, no valor nominal de
R$ 5.179.301,00
, e a segunda de número
CCIH FII-ME-128-04-0034-7
, com vencimento em
10/09/2012
, no valor nominal de
R$ 645.693,17
. Ambas foram inadimplidas pelos devedores, representando, à data da propositura da ação (05/08/2007), um saldo devedor consolidado de
R$ 6.787.050,39 (seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, cinquenta reais e trinta e nove centavos)
, já acrescido dos encargos contratuais, como juros remuneratórios, juros moratórios à razão de 1% ao mês e multa contratual de 2%.

Afirma que os valores devidos decorrem do descumprimento contratual por parte da empresa executada,
MIB - Indústria Comércio e Serviços Ltda
, e de seus coobrigados,
Wagner Amorim Medeiros Berbert, Bruno Ferreira Berbert e Izabela Ferreira Berbert
, os quais figuram como
avalistas e intervenientes hipotecantes
, oferecendo inclusive garantias reais para assegurar o cumprimento das obrigações.

Argumenta que a inadimplência está devidamente demonstrada por meio dos títulos executivos extrajudiciais juntados aos autos, os quais preenchem todos os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do
art. 585, VII, do Código de Processo Civil vigente à época
, e do
Decreto-Lei nº 413/69
, que regula a emissão e execução de cédulas de crédito industrial.

Sustenta ainda que os bens dados em garantia devem ser utilizados preferencialmente para a satisfação do crédito exequendo, haja vista a constituição de hipoteca sobre imóveis vinculados às operações, além de a responsabilidade solidária dos coobrigados decorrente das garantias pessoais assumidas.

Por fim, requer que os executados sejam citados para, no prazo de
três dias
, efetuarem o pagamento integral da dívida, acrescida de encargos legais, correção monetária, custas e honorários advocatícios. Caso não haja pagamento, requer a
penhora dos bens dados em garantia
ou de quaisquer outros bens dos executados. Requer ainda que,
não sendo os devedores localizados
, seja determinado o
arresto de bens
, com a posterior conversão em penhora.

Os Executados peticionaram no Id. Num. 51434420 - Pág. 36/37 informando a propositura de ação ordinária n. 20071001253-1 e o deslocamento para a 10ª Vara Cível.

Deferido o pedido (Num. 51434423 - Pág. 1).

Ordenada a citação dos Executados (Num. 51434423 - Pág. 4).

Requerida a suspensão da execução até o julgamento da Ação Ordinária n. 20071092737-6.

Instrui o pedido com procuração, certidão extraída da Ação Cautelar de Produção de Provas n. 20071022500-1 (Num. 51434427 - Pág. 5/7), Termo de Audiência da Ação n. 20071092737-6 (Num. 51434427 - Pág. 8).

Pedido de devolução do prazo de Embargos à Execução (Num. 51434427 - Pág. 12/13).

Requerida a citação dos Executados
BRUNO FERREIRA BERBERT e IZABELA FERREIRA BERBERT.

Em seguida, a MIB MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA., na condição de executada, peticiona no Id. Num. 51434427 - Pág. 19/22, informando fatos novos e requerer providências processuais com base nesses elementos supervenientes, especialmente no tocante à aceitação de um bem como forma de pagamento e à alegação de excesso de penhora.

Alega que:

Procurou a agência Reduto/PA do BANCO DA AMAZÔNIA para propor renegociação de dois contratos: o
FII-040034-7
, já em execução nos presentes autos, e o
FII-03/0037-7
, ainda por executar;

A proposta de quitação apresentada totalizava R$ 7.618.066,45;

Em resposta datada de 25 de setembro de 2008, assinada pela Gerente Geral e pelo Gerente de Operações do Banco, este teria concordado com o pagamento do referido valor, acrescido de 10% de honorários advocatícios e 2% de multa contratual. Segundo a MIB, tal concordância está documentada e o original foi anexado aos autos;

Em 29 de setembro de 2008, o BANCO DA AMAZÔNIA ajuizou
Embargos de Terceiro
perante a 2ª Vara Cível de Barcarena/PA (Processo nº 2008.1.001.819-0), em face de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE, requerendo a manutenção/reintegração na posse de bens penhorados naquele processo, alegando ser proprietário das máquinas. A MIB sustenta que tais bens correspondem ao denominado “Complexo A”;

A executada já havia oferecido o “Complexo A” como garantia no presente processo em 13 de junho de 2008 (fls. 89/90 dos autos), sendo essa oferta reiterada em audiência realizada em 12 de junho de 2008;

O “Complexo A” foi objeto de
avaliação judicial no processo nº 2007.1.022.500-1
, da 3ª Vara Cível da Capital, tendo sido fixado o valor de R$ 7.800.000,00, conforme sentença transitada em julgado;

A ação do banco em requerer a posse dos bens nos embargos de terceiro é interpretada pela MIB como uma aceitação tácita da dação do “Complexo A” em pagamento da dívida;

A MIB destaca:

“A propositura dos embargos de terceiro pelo Banco da Amazônia S/A, reivindicando a posse das máquinas que compõem o Complexo ‘A’, comprova de forma clara a aceitação do bem pela instituição financeira. Dessa forma, configurada está a quitação da dívida ora executada.”

Argumenta que:

A concordância do banco, expressa em documento oficial, somada ao valor atribuído judicialmente ao “Complexo A”, torna tal bem
suficiente para a integral quitação do débito
executado;

A manutenção da penhora sobre os bens classificados como “Complexo B” configura excesso de constrição patrimonial, devendo tais bens ser liberados de forma imediata;

A aceitação tácita do “Complexo A” como forma de pagamento é respaldada por jurisprudência e doutrina que admitem a dação em pagamento como modo extintivo da obrigação quando houver anuência do credor, mesmo que tácita.

Sustenta ainda que:

A continuidade da execução com a constrição de bens já suficientes à quitação afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor;

A urgência da medida justifica a concessão de
tutela antecipada inaudita altera pars
, ou seja, sem a oitiva prévia do exequente, tendo em vista o impacto que a restrição patrimonial causa às atividades empresariais da executada.

Por fim, requer que:

a)
Seja aceito o Complexo "A"
como pagamento da dívida, considerando a avaliação judicial transitada em julgado (R$ 7.800.000,00), valor este superior ao total da execução, além da suposta concordância expressa e tácita do Banco da Amazônia;

b)
Seja determinada a imediata liberação do Complexo "B"
, por caracterizar excesso de penhora, uma vez que o Complexo "A" já cobre integralmente o valor executado;

c)
Seja concedida liminarmente a liberação do Complexo "B"
, com base na urgência e na suficiência do bem já ofertado;

d)
Seja deferida a tutela antecipada
, sem necessidade de manifestação prévia do exequente, para permitir que a MIB continue suas atividades operacionais sem as restrições decorrentes da execução.

Documentos anexos:

Documento original com a suposta concordância do Banco (datado de 25/09/2008) - Num. 51434427 - Pág. 23;

Cópia dos Embargos de Terceiro ajuizados pelo Banco da Amazônia (Proc. nº 2008.1.001.819-0) - Num. 51434427 - Pág. 24/28;

Laudo de Avaliação - Num. 51434427 - Pág. 29/Num. 51434435 - Pág. 2.

Sentença de avaliação judicial do Complexo "A" no Processo nº 2007.1.022.500-1, com valor fixado em R$ 7.800.000,00 (transitado em julgado) - Num. 51434435 - Pág. 3.

Deferida a expedição de carta precatória para a citação dos executados.

Deferida a penhora dos bens dados em garantia (Num. 51434435 - Pág. 31).

Auto de penhora e avaliação juntado no Id. Num. 51434983 - Pág. 15/16.

Requerida a venta por iniciativa particular (Num. 51434983 - Pág. 33 – 17/10/2019).

O Banco junta a proposta de
MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA
no valor de R$ 2.720.000,00, com o pagamento a vista, no prazo de 30 dias (Num. 51434983 - Pág. 35).

Proferida decisão, nos seguintes termos:

(...)

Sabe-se que, realizada a penhora e cumpridas as providências relativas a avaliação do imóvel penhorado e, ainda, inexistindo embargos dos executados, cabe ao juiz iniciar os atos de expropriação dos bens na forma do art. 875 do CPC/2015. Ocorre que a executada MIB não foi intimada da constrição e avaliação dos seus bens, nem o exequente providenciou a averbação da penhora no cartório imobiliário competente, impossibilitando a alienação pretendida pela parte.

Assim sendo, intime-se a executada MIB acerca da penhora e avaliação efetivada nos autos, na pessoa de seu advogado constituído ou, não o tendo, pessoalmente, de preferência, mediante via postal, considerando-se válida a intimação no endereço que consta no processo, nos termos do Art. 841 do CPC/2015.

Providencie o exequente a averbação da penhora no registro competente, independentemente de mandado judicial (Art. 844, CPC/2015), bem como deve recolher as custas para a expedição do mandado de penhora dos demais bens, como informar o endereço dos executados Bruno Ferreira Berbert e de Izabela Ferreira Berbert para sua citação ou recolher as custas para pesquisa e, ainda, apresentar planilha atualizada do débito.

Intime-se.

Belém, 08 de junho de 2021.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

O BASA reiterou a venda por iniciativa particular (Num. 51434984 - Pág. 6/7).

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A requereu o prosseguimento do feito com a apreciação da petição de ID 51434984, que consta o pedido, seja determinada a imediata expropriação dos bens penhorados, na forma do art. 879, I (por iniciativa particular) e seja deferida a proposta de compra dos imóveis penhorados de fl. 518 (ID 514349830).

Em seguida, a
J. PEREIRA DA COSTA
peticiona no Id. 64510648, com o objetivo de
exercer o direito de preferência na aquisição de imóveis objeto de execução judicial, nos quais figura como arrendatária/locadora
.

Alega que:

Detém a posse e os direitos de uso dos imóveis situados na Rodovia PA-483, KM 09, Vila do Conde, Barcarena/PA;

Os imóveis foram alugados à empresa
Atlântica Navegação e Logística Ltda.
, com contratos unificados em 28/02/2018;

Em 20/03/2019, os imóveis foram penhorados no curso de processo de execução contra a empresa
MIB - Indústria Comércio e Serviços Ltda.
, sendo a locatária nomeada
fiel depositária
, mas desde então inadimpliu com os aluguéis, mesmo utilizando os bens de forma lucrativa;

A autora ajuizou
Embargos de Terceiros
contra o Banco da Amazônia, tendo sido determinada liminarmente a
suspensão das medidas constritivas
e a
manutenção provisória da posse em seu favor
.

Argumenta que possui
direito legal de preferência na aquisição do bem arrendado
, conforme legislação civil. Aponta que a locatária está enriquecendo sem causa (art. 884 do Código Civil) ao não pagar os aluguéis e continuar explorando economicamente os imóveis.

Sustenta ainda que oferece
proposta de pagamento à vista no valor de R$ 2.820.000,00
para exercer o direito de preferência sobre os imóveis penhorados.

Por fim, requer:

A manutenção
permanente
da posse dos imóveis em seu favor;

A
aceitação de sua proposta
pelo Banco exequente para compra dos bens por R$ 2.820.000,00, pagos à vista;

O
cancelamento da nomeação da locatária como fiel depositária
;

A
nomeação da empresa autora (J. PEREIRA DA COSTA) como nova fiel depositária
, até a concretização da compra.

Ordenada a intimação da exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de ID n. 64510648.

O
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, na qualidade de exequente, apresentou manifestação nos autos com base em despacho anterior, reiterando sua posição quanto à validade da penhora realizada sobre os imóveis dados em garantia hipotecária pela executada
MIB – IND. COM. E SERVIÇOS LTDA
.

Segundo o banco:

Os imóveis penhorados são objeto de garantia hipotecária firmada nas cédulas de crédito executadas.

A empresa
J. PEREIRA DA COSTA
afirma ser detentora de direitos de uso sobre os referidos imóveis e sublocou-os à empresa
ATLÂNTICA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
, sem consentimento do banco credor.

O banco apenas teve ciência das sublocações quando foi lavrado o auto de penhora.

A empresa
J. PEREIRA DA COSTA
manifesta intenção de adquirir os bens penhorados, alegando direito de preferência, mas contraditoriamente contesta a validade da penhora em outro processo (Embargos de Terceiros nº 0837021-82.2020.814.0301).

Alega-se que não há amparo legal ao direito de preferência alegado, pois:

Não houve contrato entre o banco e a proponente J. PEREIRA DA COSTA.

O contrato de arrendamento firmado com a executada MIB não tem efeito sobre o credor hipotecário.

A
Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91)
e o
Estatuto da Terra (Lei 4.504/64)
garantem o direito de preferência apenas em casos específicos, não se aplicando às vendas judiciais.

O auto de penhora foi regularmente lavrado, com a empresa Atlântica atuando como fiel depositária, sem nulidades.

O banco apresenta proposta de compra dos bens penhorados, feita pela empresa
Matapi Transporte Multi Modal Ltda
, no valor de
R$ 3.050.000,00 à vista
.

Pedidos formulados:

a) Indeferimento dos pedidos de J. PEREIRA DA COSTA por ausência de amparo legal;
b) Determinação da alienação dos bens penhorados por iniciativa particular, conforme art. 880 do CPC, com fixação das diretrizes pelo juízo, e permissão para o recebimento de novas propostas - Num. 94638947.

Recebido Ofício de Penhora no rosto dos autos (OFICIO N.º 457/2024/SEC-JDA - 123049082 - Ofício ).

Proferida decisão, nos seguintes termos:

(...)

Quanto ao pedido de exercício do direito de preferência formulado por J. PEREIRA DA COSTA, este não merece prosperar.

Em primeiro lugar, os embargos de terceiro opostos pela requerente (processo nº 0837021-82.2020.8.14.0301) foram julgados extintos, sendo que a embargante não apenas tinha plena ciência da execução em curso, como estava expressamente previsto no item 6 do contrato de arrendamento seu conhecimento sobre a hipoteca em favor do Banco exequente e a existência deste processo judicial.

Ademais, conforme bem apontado pelo exequente, o art. 32 da Lei 8.245/91 estabelece expressamente que "o direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial", sendo este exatamente o caso dos autos.

Por fim, o contrato de arrendamento foi celebrado sem a anuência do credor hipotecário, em violação à cláusula das cédulas de crédito que vedava a alienação dos bens sem prévio e expresso consentimento do Banco.

Assim, INDEFIRO o pedido de exercício do direito de preferência.

Considerando o requerimento do exequente e a existência de duas propostas de compra, DEFIRO a alienação por iniciativa particular dos bens penhorados, nos termos do art. 880 do CPC, estabelecendo as seguintes diretrizes:

a) O prazo para apresentação de propostas será de 30 (trinta) dias;

b) O preço mínimo não poderá ser inferior a 80% do valor da avaliação (R$ 2.100.000,00);

c) O pagamento deverá ser à vista ou em até 30 dias mediante caução idônea;

d) A comissão do leiloeiro/corretor será de 5% sobre o valor da venda;

e) As propostas deverão ser apresentadas diretamente em juízo;

f) Havendo mais de uma proposta, será realizada disputa entre os proponentes;

g) Caso não haja interessados no prazo fixado, o exequente poderá indicar corretor credenciado para intermediar a venda, nos mesmos parâmetros.

Por fim, verifico que aportou nos autos ofício da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena (ID 123049082) requerendo a penhora no rosto dos autos em favor da empresa White Martins Gases Industriais do Norte S/A, credora da executada MIB - Indústria Comércio e Serviços Ltda. no valor de R$ 1.481.079,77 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

A penhora no rosto dos autos é medida prevista no art. 860 do CPC quando o devedor tem direito a crédito em outro processo, sendo registrada segundo a ordem cronológica de sua apresentação.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, devendo ser respeitada a ordem cronológica de apresentação de eventuais outras penhoras já registradas.

DETERMINO à Secretaria que:

a) Proceda ao registro da penhora no rosto dos presentes autos, certificando a data e horário;

b) Comunique ao Juízo solicitante (2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena) o deferimento e registro da penhora;

c) Em caso de levantamento de valores nos autos, observe rigorosamente a ordem cronológica das penhoras registradas.

Intimem-se as partes desta decisão. Expeça-se edital para ampla publicidade.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria n.º 5820/2024-GP, publicada no DJE n.º 7981/2024, de 12 de dezembro de 2024

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A requereu seu cadastro como terceira interessada, considerando a decisão de ID. 137440546 que deferiu a penhora no rosto dos autos em favor da empresa White Martins Gases Industriais do Norte S/A, credora da executada MIB - Indústria Comércio e Serviços Ltda.

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais para expedição do edital de venda do bem penhorado para ampla publicidade, em anexo, para que produza os devidos efeitos legais.

Em seguida, o Exequente juntou as planilhas do débito atualizadas até 11/03/25, bem como requerer seja observado o disposto no art. 908, §2º do CPC.

Proferida nova decisão:

DECISÃO

1. Considerando a decisão de ID 137440546, existiam duas propostas de compra do imóvel penhora, que deveriam ser apresentadas em 30 (trinta dias), todavia, o prazo transcorreu sem manifestação.

2. Ante o valor já está estabelecido na avaliação, dispensa-se o serviço de corretagem e demais auxiliares.

3. Portanto, em proveito da eficácia da execução, determino a alienação judicial do bem imóvel em questão, pela modalidade venda direta pela melhor proposta de mercado, nos termos do art. 880 e ss, CPC.

4. Para tanto nomeio o
Sr. Dereck Bentes Donis
, leiloeiro oficial, matrícula JUCEPA nº 2013036618, com endereço Tv. Padre Prudêncio, nº 706, Bairro Campina, telefone 91-98898-3948, e-mail dereck01@hotmail.com, para funcionar como Leiloeiro Oficial do Juízo, responsável pelo procedimento de alienação. A título de honorários do leiloeiro, determino o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da melhor proposta, a serem pagos no momento da venda do imóvel. Intime-se o sr. leiloeiro, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar aceitação da proposta, inclusive manifestando-se quanto aos honorários respectivos.

5. Nos termos do artigo 885, do CPC, o prazo em que a alienação deve ser efetivada é de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado. Desde já, - determino que o valor mínimo para apresentação de propostas, para que não seja considerada vil, conforme entendimento pacificado do TJPA, é de 50%, da avaliação do oficial, constante na decisão anterior (ID 137440546), e registro de imóveis acima apontado.

6. As propostas devem ser encaminhadas ao Sr. Leiloeiro, responsável pelo procedimento de alienação judicial. As condições de pagamento poderão incluir pagamento à vista ou parcelado, o que for mais vantajoso dentro das propostas existentes.

7. Por fim, considerando o caso concreto, determino que seja observado a imissão na posse imediata, após a arrematação, para que sejam adotadas as medidas necessárias para desocupação de pessoas e objetos no imóvel em questão.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Belém/PA, data de assinatura no sistema.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 5820/2024-GP, publicada no DJE nº 7981/2024, de 12 de dezembro de 2024.

Opostos Embargos de Declaração pela
MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA (139220804 - Embargos de Declaração).

Petição do leiloeiro concordando com o encargo (139504663).

A
MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA
peticiona
ratificando a proposta de compra de imóvel objeto de hipoteca, em atendimento à decisão judicial que facultou às interessadas a apresentação de propostas no prazo de 30 dias
.

Alega a parte proponente que:

Foi proferida a decisão de ID 137440546 por este juízo no dia 20 de fevereiro de 2025, com publicação em 24 de fevereiro de 2025;

Conforme interpretação das normas processuais civis, o prazo de 30 dias para apresentação de proposta teve início em 25 de fevereiro de 2025 (primeiro dia útil subsequente à publicação), com término previsto para o dia 26 de março de 2025;

Argumenta, ainda, que mesmo sob a hipótese de contagem equivocada a partir do dia subsequente ao proferimento (20/02/2025), o prazo se encerraria em 22 de março de 2025 (sábado), sendo automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 24 de março de 2025.

Aduz que, “
caso venha a ser considerado este segundo prazo, para que não haja, em hipótese alguma, preclusão do direito desta manifestante, apresentada a proposta abaixo, ratificando a proposta ID 94638949 já apresentada ao BASA
”.

Argumenta que a proposta está dentro do prazo legalmente estipulado, mesmo sob diferentes interpretações da contagem do prazo.

Sustenta ainda que a proposta anteriormente apresentada à instituição BASA (Banco da Amazônia S.A.) foi no mesmo valor ora reiterado, o que demonstra a boa-fé e coerência da parte interessada em firmar a aquisição.

Por fim, requer que
seja considerada válida a proposta de aquisição do imóvel pelo valor de R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), a ser pago em parcela única via depósito bancário
, ratificando a proposta anteriormente registrada sob ID 94638949 (139574993 – Petição - 24/03/2025).

Em seguida, o BASA peticiona no Id. 139603173, aduzindo que:

Requereu, com base no art. 880 do CPC, a expropriação do bem penhorado através da modalidade
venda direta
por sua própria iniciativa;

O Juízo deferiu o pedido, conforme decisão constante no Id. 137440546, e estabeleceu as diretrizes para a venda, entre elas o prazo de 30 dias para apresentação de propostas diretamente em juízo;

A referida decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 24/02/2025;

Dentro do prazo fixado, foi apresentada proposta pela empresa
MATAPI TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
, no valor de
R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), à vista
;

A proposta atende a todas as diretrizes estabelecidas pelo juízo e foi aceita pelo exequente.

Assim,
“a proposta de compra da empresa MATAPI TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA (petição de Id. 139574993), no valor de R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais) à vista, que atende a todas as diretrizes estabelecidas por esse D. Juízo e sobre a qual o Banco Exequente aceita e concorda com a proposta."

Alega que
o procedimento encontra respaldo legal no art. 880, §2º, I do Código de Processo Civil
, o qual autoriza a alienação por iniciativa particular, desde que observadas as condições estabelecidas judicialmente.

Sustenta ainda que
todos os requisitos legais foram atendidos
, estando o processo pronto para o prosseguimento com a formalização da venda.

Por fim, requer que
seja formalizado o aceite do exequente e a venda do bem penhorado à empresa MATAPI TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
, com a expedição da carta de alienação e do
mandado de imissão na posse
, nos termos do art. 880, §2º, I do CPC.

No Id. Num. 139784622, a
LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA
apresenta PROPOSTA, com o objetivo de
adquirir, mediante pagamento à vista, imóvel penhorado nos autos da execução, nos termos do art. 891 do CPC, com determinadas condições quanto à posse e à regularização registral
.

Alega a parte proponente que:

Há determinação judicial de alienação por iniciativa particular dos imóveis localizados na
Rodovia PA-483, KM 09, Vila do Conde, Município de Barcarena/PA
, dados em garantia nos títulos executivos que originam o presente feito;

O prazo para apresentação de propostas encontra-se fixado no despacho de ID 137440546, com vencimento em 26/03/2025;

Considerando as propostas já constantes nos autos, a proponente apresenta proposta no valor de
R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais)
;

O pagamento será efetuado na
modalidade à vista
, conforme determinações judiciais e o parágrafo único do art. 891 do CPC.

A proposta está sujeita às seguintes
condicionantes
:

Que o imóvel seja transferido livre de quaisquer ônus anteriores à arrematação
;

Que, após a comprovação do pagamento em subconta judicial vinculada aos autos, seja determinada a imediata imissão na posse do imóvel, com o auxílio de oficial de justiça e força policial, se necessário
, bem como a expedição da
carta de arrematação
para o cartório competente em Barcarena/PA, a fim de possibilitar a
baixa de gravames e o registro em nome do arrematante
.

Por fim, requer a
aceitação e homologação da proposta de arrematação
, conforme os termos acima indicados.

Na petição de manifestação protocolada em 27/03/2025, o exequente, BANCO DA AMAZÔNIA S.A., por meio de seu advogado, informa fato superveniente relevante à execução: a apresentação de proposta de arrematação por parte da empresa LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.

Alega que, em 23/03/2025, a mencionada empresa apresentou proposta de arrematação do bem penhorado pelo valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), com pagamento à vista, conforme consta na peça de Id. 139784622. Ressalta que tal proposta foi apresentada dentro do prazo fixado na decisão judicial de Id. 137440546.

Afirma que "tem-se inegavelmente que esta proposta é superior e melhor que a proposta anteriormente apresentada pela outra empresa interessada", salientando ainda que a oferta atende integralmente às diretrizes estabelecidas pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Argumenta que, diante do preenchimento dos requisitos legais e processuais, o Juízo deve declarar a proposta como vencedora do procedimento de arrematação judicial. Sustenta ainda que o aceite da proposta já se encontra formalizado, o que justifica o prosseguimento dos atos subsequentes.

Por fim, requer que:

seja homologada a venda do bem penhorado à empresa LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.;

seja autorizado o imediato pagamento do valor ofertado em favor do exequente, a ser realizado na conta bancária do Banco da Amazônia S/A., agência 128-7 (Belém Umarizal), conta corrente 330.020-3;

uma vez comprovado o pagamento, seja expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse do bem arrematado, nos termos do art. 880, §2º, I do Código de Processo Civil.

A empresa
MATAPI TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA
apresentou manifestação reafirmando a validade e tempestividade de sua proposta de aquisição de bem penhorado, requerendo a formalização da alienação judicial em seu favor, e impugnar proposta apresentada posteriormente por terceiro interessado, considerada intempestiva.

Alega que:

Apresentou
proposta de aquisição do bem penhorado de forma tempestiva
, conforme petição registrada sob o ID 139574993;

O
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (BASA)
, exequente nos autos,
anuiu expressamente com o valor proposto
, mediante petição de ID 139603173, requerendo a formalização da venda e a expedição da carta de alienação e do mandado de imissão na posse, nos termos do art. 880, §2º, I, do Código de Processo Civil;

Ato contínuo, houve
certificação nos autos da anuência do BASA
, conforme certificado de ID 139783804, e os autos foram conclusos ao juízo;

Em vista disso, entende-se que o
prazo para apresentação de propostas encerrou-se em 24 de março de 2025
, e que, diante da concordância do exequente, o negócio jurídico estaria consumado, restando apenas o pagamento por parte da MATAPI, condicionado à homologação judicial;

A proposta de ID 139784622, apresentada posteriormente pela empresa
LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA
, seria
intempestiva
, não podendo ser acolhida. Segundo a MATAPI, inclusive a nova manifestação do BASA (ID 139843352) torna-se contraditória;

A MATAPI questiona também a razoabilidade de admitir proposta protocolada às
23h58 do último dia do prazo
, sem que houvesse tempo hábil para manifestação da primeira interessada;

Por fim, levanta dúvidas sobre a
capacidade financeira da empresa LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA
, destacando que o capital social da empresa seria
irrisório
, inferior ao valor da proposta em mais de 20 vezes, o que indicaria possível interesse meramente especulativo.

Argumenta que o art. 880, §2º, I, do CPC, respalda a formalização da alienação judicial, uma vez que houve anuência do exequente à proposta da MATAPI. Sustenta ainda que o processo já havia avançado à fase de conclusão, com manifestação expressa das partes envolvidas, não havendo mais espaço para nova concorrência ou manifestação.

Por fim, requer:

Que sejam
desconsideradas a proposta de ID 139784622 e a manifestação de ID 139843352
, ambas relacionadas à interessada LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA;

Caso assim não entenda o juízo,
subsidiariamente
, requer a
aceitação da nova proposta da MATAPI
, agora majorada para o valor de
R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), à vista
, garantindo assim a competitividade e a lisura do processo de alienação.

Em complemento à manifestação de ID 139852801, subsidiariamente, pede que a nova proposta da MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA seja considerada como tempestiva, visto que, o art. 219 do CPC dispõe que os prazos são contados em dias úteis e o juízo não determinou de forma diversa ao estabelecer o prazo de 30 dias. Assim, reforça-se a nova proposta da MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA no valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) à vista (139855483 - Petição).

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA
, tendo em vista a decisão proferida no ID 139178672, por intermédio da qual o Juízo determinou alienação judicial de bem imóvel com nomeação de leiloeiro.

2. O Embargante sustenta haver erro material na decisão, na medida em que não transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de propostas diretamente ao juízo.

3.
Relatei, em apertada síntese. Passo a decidir.

4. Inicialmente, havendo plena demonstração de tempestividade na oposição dos embargos de declaração, recebo-os, passando a analisar a essência do pedido.

5. De acordo com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração poderão ser manuseados contra qualquer decisão judicial, com o intuito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. Especificamente no caso da omissão, haverá seu delineamento quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, assim como incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º

do Digesto Processual Civil.

6. No entanto, deve ser frisado que o magistrado, salvo naquelas hipóteses de efeito catalizador dos precedentes judiciais, não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se já houver apresentado sólido motivo para a decisão, em tudo obedecida a regra do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que assegura a fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade.

7. Nesse aspecto, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça: “Não há falar em ofensa aos artigos 489 e 1022 do NCPC quando o Tribunal estadual enfrenta todos os aspectos essenciais à resolução da causa, de forma ampla, clara e fundamentada. Ademais,
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, 3ª Turma, relator: Ministro Moura Ribeiro, AgInt no AREsp 1913453/PR, julgado em 25.10.2021, publicado em 28.10.2021).

8. Por outro lado, ainda que a utilização dos embargos de declaração seja oportuna e adequada na construção das linhas de um processo democrático, buscando celeridade, inclusive na rápida extirpação de vícios que comprometam uma decisão judicial e a própria “saúde” do processo, não se deve tornar seu uso aleatório, pois, conforme leciona Daniel Amorim, “
corre-se o perigo de vulgarização dos embargos de declaração, servindo tal entendimento como incentivo às partes para embargarem em vez de ingressarem com o recurso cabível
(...)” (In Manual de Direito Processual Civil, 8ª edição, 2016, p. 1602).

9. Nesse contexto, observa-se que a irresignação com a decisão judicial atacada mais se refere ao aceitável e compreensível inconformismo e sua consequente perspectiva de mudança do que, propriamente, com circunstâncias que apontem vícios ao ato judicial, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo legislador ordinário.

10. Portanto, não vislumbrando as condições estabelecidas no artigo 1.022 do CPC aptas a propiciar o aperfeiçoamento da decisão judicial,
conheço dos embargos, porém rejeito-os, mantendo integralmente o ato judicial atacado
.

11. Quanto às propostas realizadas a empresa MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL propôs o valor de R$3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais) (ID 139574993). A empresa LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA, fez a proposta de R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) (ID 139784622), ambas tempestivas. Por outro lado, eventuais propostas posteriores aos prazo determinado serão desconsideradas, preservando igual condições aos proponentes.

12. O Banco da Amazônia S.A, por sua vez, atendendo aos seus interesses, aceitou o pedido de R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) (ID 139843352), assim, pediu a homologação da venda do bem penhorado para empresa LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.

13. Considerando que competente ao interesse da exequente quanto aos proveitos financeiros da alienação do bem, adequado ao valor de avaliação não menor ao indicado, este é responsável por aceitar ou rejeitar as propostas feitas, sendo um ato negocial e não judicial, cabendo ao juízo tão somente sua homologação.

14.
DECLARO
como vencedora a proposta de R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) da empresa LÓGICA CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS LTDA, consequente,
HOMOLOGO
o processo de arrematação do bem pela empresa vencedora.

15. Fica a empresa vencedora advertida em realizar o pagamento do preço em favor do Banco exequente na conta corrente indicada no ID 139843352, no prazo de
até 15 (quinze) dias
. Em caso de não pagamento, o bem voltará a ser objeto de leitão (art. 897 do CPC).

16. Expeça-se carta de alienação e o mandado de imissão na posse em nome da empresa vencedora, na forma do art. 880, §2º, inc. I do CPC.

17. Concluída arrematação, dá-se por perfeita, acabada e irretratável (art. 903 do CPC).

18. Certifique-se.

19. Cumprido.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria n.º 5820/2024-GP, publicada no DJE n.º 7981/2024, de 12 de dezembro de 2024

Inconformada a
MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA
recorre a esta instância, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806965-23.2025.8.14.0000.

Em seguida, sobreveio o Juízo a quo se retratou prolatando a seguinte decisão:

DECISÃO

1- Compulsando os autos, entendo necessário o chamamento do feito à ordem, em razão da ausência da publicação do edital para ampla publicidade, bem como o não transcurso do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação dos interessados, ambos determinados no ID 137440546, pelo que torno sem efeito as decisões as decisões posteriores proferidas por este juízo, notadamente as decisões de ID 13919178672 e ID 140068387;

2 - Desse modo, determino o cumprimento da decisão de ID 137440546 em sua integralidade com a publicação do edital de leilão, conforme já determinado por este juízo e já recolhidas as custas processuais, devendo o prazo ser contado na forma prevista pelo artigo 219 do CPC. Certifique-se o decurso do prazo para manifestação dos interessados, bem como a tempestividade de apresentação de propostas de arrematação.

Ressalto que havendo mais de uma proposta, será realizada disputa entre os proponentes, conforme decisão já proferida nos autos.

3 - Diante da presente decisão, determino a imediata intimação do exequente, BANCO DA AMAZÔNIA, para depositar o valor pago pelo arrematante (ID 141408134) em conta judicial vinculada ao presente feito, até ulterior deliberação. Determino a suspensão de expedição de carta de alienação e mandado de imissão de posse.

4 - Comunique-se ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0806965-23.2025.8.14.0000 acerca da presente decisão.

5- Somente após o cumprimento da presente decisão, devidamente certificado, retornem os autos conclusos.

Belém/PA, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.

Inconformada a
MIB – Indústria Comércio e Serviços Ltda
recorre a esta instância, com o objetivo de
anular decisão que homologou a venda de dois imóveis penhorados da empresa
, por entender que a avaliação utilizada está desatualizada, foi feita por estimativa e sem a devida participação da agravante, o que acarretaria
alienação por preço vil e grave prejuízo patrimonial
.

A empresa destaca que a última avaliação foi realizada em 2019 e que, desde então, os imóveis se valorizaram consideravelmente, sendo atualmente estimados em R$ 26 milhões — valor muito superior ao considerado no processo.

Aponta
nulidade processual
por ausência de representação legal válida, uma vez que o único advogado habilitado nos autos faleceu, fato não registrado formalmente, o que impediu qualquer manifestação da empresa ao longo dos atos executivos. Com base nisso, argumenta que houve cerceamento de defesa e que o processo deveria ter sido suspenso até que fosse nomeado novo procurador. Requer, assim, que todos os atos posteriores à morte do antigo advogado, inclusive a alienação dos bens, sejam anulados.

Por fim, a MIB requer
concessão de efeito suspensivo ao agravo
, a fim de
impedir a continuidade da venda dos imóveis
enquanto não houver nova avaliação judicial atualizada e realizada por perito especializado. Sustenta que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, pois a manutenção da decisão agravada causará prejuízo irreparável, diante da alienação por valores muito abaixo do mercado.

Ao final, pede o
provimento do recurso
, com a anulação da decisão agravada e determinação de nova avaliação dos bens.

Na decisão interlocutória proferida no Id. 26954786 (20/05/2025), o Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro
reconheceu a
minha prevenção
, por já atuar em recurso anterior (AI nº 0807447-68.2025.8.14.0000) relacionado à mesma ação. Com base no art. 930, parágrafo único do CPC e art. 116 do RITJPA, determinou a
redistribuição do presente agravo
.

Concedido efeito suspensivo no Id 28194236:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO DESATUALIZADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por MIB MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco da Amazônia S.A., que autorizou a alienação judicial de imóveis penhorados com base em avaliação realizada há mais de cinco anos e sem constar representação processual válida da executada após o falecimento do seu único advogado.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da alienação judicial baseada em avaliação desatualizada e não pericial; (ii) a caracterização de preço vil frente à alegação de que o bem valeria até R$ 26 milhões, frente à avaliação de R$ 2.100.000,00; (iii) a validade dos atos praticados sem representação processual da executada.

III. Razões de decidir

3. A ausência de nova avaliação judicial por perito nomeado compromete a higidez da expropriação, conforme os arts. 873, II e III, e 880 do CPC.

4. A alegação de valor atual muito superior ao da avaliação anterior configura indício de preço vil, o que ofende os princípios do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da garantia à propriedade (CF, art. 5º, XXII).

5. A alienação judicial por valor significativamente inferior ao alegado compromete a efetividade e lisura do procedimento executivo, demandando prudência e atualização da avaliação.

6. A suposta ausência de representação processual válida deve ser verificada no juízo de origem, com observância do contraditório.

7. Presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com determinação para que se realize nova avaliação pericial atualizada.

IV. Dispositivo e tese

8. Efeito suspensivo deferido. Determinada a suspensão da alienação judicial até realização de nova avaliação pericial.

9.

Tese de julgamento:

“1. A alienação judicial de bem imóvel em execução deve observar a exigência de avaliação pericial atualizada, sob pena de nulidade por preço vil.

10. A ausência de representação processual válida da parte executada compromete a validade dos atos processuais e pode justificar a suspensão do feito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 219, 873, II e III, 880, 885, 897, 903; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e XXII.

(...)

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo para
determinar a imediata suspensão da alienação judicial do bem penhorado
,
até que se realize nova avaliação judicial, por perito nomeado
, nos termos do art. 873, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Fixo, o prazo de até
90 (NOVENTA) DIAS
, para que o Juízo a quo proceda a nomeação e apresentação do laudo.

Faculto aos interessados, nos termos do art. 903, §1º, inciso I, do CPC,
pleitear no Juízo de origem o levantamento ou restituição dos valores eventualmente depositados em razão da arrematação ora suspensa
, observando-se sempre o contraditório e a boa-fé processual.

Intime-se a parte contrária e os interessados para querendo apresentarem contrarrazões.

Publique-se. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, para cumprimento e
adoção das providências imediatas para a avaliação do imóvel em litígio
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

O
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
interpôs
Agravo Interno
contra a decisão monocrática que concedeu
efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento da MIB Manutenções Industriais Ltda., alegando que a decisão é indevida por
afrontar a prevenção do Des. Amílcar Guimarães
, por se tratar de
matéria já decidida em agravo anterior com trânsito em julgado
, e por haver
preclusão temporal e consumativa
, já que a agravante deixou de impugnar as decisões oportunamente.

Sustenta ainda que as alegações da agravante repetem teses já analisadas e rejeitadas anteriormente, caracterizando tentativa de reabertura de discussão vedada pelos arts. 505 e 507 do CPC. Argumenta que
não há probabilidade do direito
que justifique a tutela concedida e requer, em juízo de retratação,
a revogação da decisão liminar
e
extinção do recurso sem julgamento do mérito
, por sua inadmissibilidade.

Subsidiariamente, pleiteia a
remessa do agravo à Turma julgadora
para que seja provido e a decisão suspensiva reformada, além da
intimação da parte agravada
para apresentar contrarrazões. (Id 28865809).

Em contrarrazões o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
alega, preliminarmente, que o recurso viola regras de
prevenção e distribuição por dependência
, devendo ser redistribuído ao Des. Amílcar Guimarães.

Sustenta ainda a
preclusão pro judicato
e
preclusão temporal
, pois as questões já foram decididas em recurso anterior, com
trânsito em julgado
, e não houve impugnação tempestiva quanto à avaliação e valor da alienação judicial.

No mérito, afirma que o pedido de nova avaliação foi feito
após a homologação da alienação
, o que é juridicamente incabível. Defende que o valor da venda foi
superior a 80% do valor de avaliação
, não caracterizando
preço vil
, e que não há exigência legal de avaliação por especialista.

Rebate também a alegação de nulidade por morte do antigo advogado, destacando
ausência de comprovação nos autos
e
preclusão pela inércia da agravante
.

Ao final, requer a
extinção do recurso
, ou, alternativamente, seu
improvimento
, com
majoração de honorários advocatícios
, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (Id 29114524).

Os autos foram submetidos ao colegiado e julgados nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO DESATUALIZADA E SEM PERÍCIA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. POSSÍVEL AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXECUTADA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MIB MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que autorizou a alienação judicial de imóveis penhorados com base em avaliação sumária, realizada por oficial de justiça há mais de cinco anos, sem laudo pericial, e sem representação processual válida da executada após o falecimento de seu único advogado. A agravante sustenta que o valor atribuído ao bem (R$ 2.100.000,00) é muito inferior ao valor real de mercado, que poderia chegar a R$ 26 milhões, configurando preço vil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação judicial pode ocorrer com base em avaliação desatualizada e não pericial; (ii) estabelecer se há indícios de preço vil diante da discrepância entre o valor de avaliação e o valor alegado pela agravante; (iii) determinar os efeitos da ausência de representação processual da executada no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A alienação judicial de bens imóveis exige avaliação pericial atualizada, preferencialmente por perito nomeado, para garantir o justo valor de mercado e prevenir prejuízo às partes, nos termos do art. 873, II e III, do CPC.

2.

A discrepância entre o valor atribuído na avaliação (R$ 2.100.000,00) e o valor alegado pela agravante (até R$ 26.000.000,00) configura indício de preço vil, violando os princípios do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e da garantia da propriedade (CF, art. 5º, XXII).

3.

A ausência de avaliação pericial contemporânea compromete a lisura e a efetividade do procedimento expropriatório, impondo a prudência de suspender a alienação até a realização de nova perícia.

4.

A suposta ausência de representação processual válida da executada, em virtude do falecimento de seu único advogado, deve ser apurada no juízo de origem, podendo afetar a validade dos atos processuais, mas não constitui, neste momento, fundamento autônomo para o provimento.

5.

Presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, justifica-se a suspensão da alienação até que nova avaliação seja concluída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido. Suspensa a alienação judicial até a realização de nova avaliação pericial, com prazo de 90 dias para apresentação do laudo.

Tese de julgamento
:

2.

A alienação judicial de bem imóvel em execução deve ser precedida de avaliação pericial atualizada, sob pena de nulidade por preço vil.

3.

A ausência de representação processual válida da parte executada compromete a validade dos atos processuais e pode justificar a suspensão do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 873, II e III, 880, 885, 897, 903; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1913453/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021.

O
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
opôs
Embargos de Declaração,
alegando que a decisão contém
omissões relevantes
, especialmente por não ter analisado pontos essenciais já levantados nos autos, como a
prevenção do relator
, a
existência de preclusão consumativa e temporal
, e a
repetição de argumentos já decididos em outro recurso
.

O embargante afirma que o Tribunal deixou de enfrentar
argumentos processuais e jurídicos fundamentais
, violando o art. 489, §1º, IV, do CPC, que exige a análise de todas as teses capazes de modificar o resultado da decisão.

Também sustenta que algumas matérias foram levantadas pela agravante diretamente no recurso, sem apreciação pelo juízo de origem, o que caracteriza
supressão de instância
e fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante disso,
requer o acolhimento dos embargos
, com o reconhecimento das omissões apontadas e, em consequência, a
modificação da decisão (efeito infringente)
, para que o recurso da agravante não seja conhecido. Requer ainda o
prequestionamento dos dispositivos legais citados
, visando eventual recurso aos Tribunais Superiores. (Id. 30513575)

Sem contrarrazões (30952680 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que admite a sua oposição nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, verifica-se a existência de
omissões materiais relevantes
, as quais ora se sanam,
sem, contudo, alterar o resultado do julgamento colegiado
.

DA PREVENÇÃO

A matéria relativa à prevenção está prevista nos
arts. 58 e 59 do CPC
e no
art. 116 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA)
, segundo os quais considera-se prevento o relator que houver proferido decisão anterior no mesmo processo ou em feitos conexos, desde que regularmente distribuídos.

Conforme certificado nos autos, tramitam diversos agravos de instrumento originários da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0020450-89.2008.8.14.0301, entre os quais se destacam: AI n. 0806965-23.2025.8.14.0000 (ora em julgamento), AI n. 0807447-68.2025.8.14.0000, AI n. 0809004-90.2025.8.14.0000 e AI n. 0809849-25.2025.8.14.0000.

Consoante entendimento sedimentado pela
Súmula n. 235 do STJ
, “nenhum recurso interposto no mesmo processo pode ter relator diverso do que primeiro conheceu de outro recurso, ainda que não conhecido, por unanimidade, do mérito”. Todavia, no presente caso, a distribuição originária foi respeitada, e a prevenção foi fixada com base em
critério objetivo de anterioridade
, inexistindo demonstração de redistribuição indevida ou usurpação de competência funcional.

Além disso, eventual prevenção somente invalida o julgamento se restar demonstrado prejuízo concreto à parte, o que não se verificou.

DA PRECLUSÃO

No tocante à alegada
preclusão consumativa ou temporal
, igualmente se constata omissão a ser sanada. Contudo, não assiste razão ao embargante quanto ao mérito da tese.

De acordo com o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No entanto, tal vedação pressupõe o esgotamento do direito à manifestação sobre determinado ponto, com trânsito em julgado ou preclusão consumativa, o que
não ocorreu na espécie
, dado que a parte agravante
apresentou documento novo
(Id. 26939237 – Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica) que
altera substancialmente a base de análise anterior
.

Esse documento, admitido pelo art. 435 do CPC, indica que os imóveis penhorados, cuja alienação judicial fora determinada com base em avaliação de 2019 (realizada por oficial de justiça), possuem
valor de mercado significativamente superior
— possivelmente até R$ 26.000.000,00 — conforme a pesquisa comparativa de mercado ali constante. Isso sinaliza indício de
preço vil
, o que torna ilegítima a venda, nos termos dos
arts. 873, II e III do CPC
.

A alegação de que o valor de avaliação utilizado para a alienação seria irrisório diante das dimensões, localização e estrutura industrial dos imóveis — incluindo área construída de 8.680,02 m2 e localização em polo logístico estratégico (Vila do Conde) — impõe prudência jurisdicional, de modo a evitar
violação ao direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII)
e à
garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV)
.

A despeito disso, reafirma-se que o acolhimento dos embargos ora examinados
não altera o resultado do julgamento do agravo de instrumento
, uma vez que a decisão embargada permanece hígida no mérito, ao determinar a realização de nova avaliação pericial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, para suprir as omissões apontadas quanto à análise das alegações de prevenção e de preclusão temporal e consumativa, conforme detalhadamente exposto na fundamentação.

Mantém-se, integralmente, a decisão colegiada que suspendeu a alienação judicial até que seja realizada nova avaliação pericial atualizada dos bens penhorados.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025